Tribunal: TJSP
Processo: 2317660-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Desconto em benefício previdenciário. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para imediata cessação dos descontos. Cabimento. Presença dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.